Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0708663-30.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL IMPERIUM DO SHVP/DF EMBARGADO: GLEDSON DE CASTRO GAMA D E S P A C H O Intime-se o embargado para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos. Após, retornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora